Tribunal: TJMT
Processo: 1022824-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022824-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES - CPF: 787.356.701-00 (ADVOGADO), ADEMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 547.086.059-00 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO CDC –LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O litisconsórcio passivo unitário pressupõe um tratamento uniforme dos litisconsortes, o que o sistema consumerista não exige quando se trata de relação entre consumidor e instituição financeira que envolva fraude de terceiros.

A Súmula 479 do STJ prevê que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Ademar Rodrigues da Silva
, objetivando a reforma da decisão que acolheu em parte o pedido formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida em desfavor de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, determinando a citação da empresa Rogério Diego Araújo Matovani para formação de litisconsorte passivo necessário.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o pedido veiculado na inicial baseia-se na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, diante do defeito na prestação do serviço, devendo a relação jurídica objeto da demanda seguir tão somente em relação à instituição financeira.

Assevera que o litisconsórcio passivo necessário somente se configura nas hipóteses do art. 114 do CPC, por disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, o que não é o caso.

A liminar foi deferida, para suspender a decisão que acolheu o pedido da agravada na forma de litisconsórcio passivo necessário. (ID. 65770962).

Apesar de intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta (ID. 69488493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa sobrelevar que o benefício da assistência judiciária gratuita deferida em primeiro grau (ID. 65698468) se estende a todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser reiterado em grau recursal.

No mais, observa-se dos autos que o autor/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., objetivando a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob o argumento de que não reconhece o débito no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).

Em sede de contestação, a instituição financeira pugnou pela formação de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Rogério Diego Araújo Matovani (ID. 3523606).

O juízo
a quo
, ao apreciar a preliminar arguida pela ré/agravada, acolheu o pedido na forma de litisconsórcio passivo necessário, com fulcro no artigo 114 do Código de Processo Civil, determinando a citação da empresa Rogério Diego Araújo Matovani.

Contra essa decisão rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que o pedido se baseia na responsabilidade objetiva prevista no CDC, diante do defeito na prestação do serviço, devendo a relação jurídica seguir tão somente em relação à instituição financeira. Assevera, ainda, que o litisconsórcio passivo necessário somente se configura nas hipóteses do art. 114 do CPC, por disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Da análise dos autos, verifica-se que o caso posto em debate trata-se de evidente relação de consumo, sobre o qual, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, descabe a denunciação da lide pela vedação prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inclusão de terceiros como litisconsórcio necessário ou legitimados passivos.

O litisconsórcio passivo unitário pressupõe um tratamento uniforme dos litisconsortes, o que o sistema consumerista não exige quando se trata de relação entre consumidor e instituição financeira que envolva fraude de terceiros.

É o que prevê a Súmula 479 do STJ:
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Nesse sentido, é o entendimento desde Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0019405-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REQUISITOS DOS ARTS. 125 E 114 NÃO EVIDENCIADOS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS PELO INTERNET BANKIN CONTESTADAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM EFETUADAS PELO TITULAR –FRAUDE- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE RESTITUIÇÃO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É infundado arguir denunciação da lide fora das hipóteses do art. 125 do CPC, muito menos formação de litisconsórcio passivo necessário quando a sentença pode ser proferida sem que sua eficácia dependa da citação de terceiros.

O número de fraudes é crescente no país e as instituições financeiras têm o dever de impedir que o consumidor seja lesado com transações não autorizadas, tanto é que respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade nas transações questionadas pelo correntista, é ônus do Banco restituir os valores indevidamente retirados da sua conta.

A não demonstração do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral.”
(N.U 1018152-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Portanto, não se vislumbra a existência de litisconsórcio necessário entre o banco agravante e supostos beneficiários das transações fraudulentas noticiadas nos autos, haja vista que a responsabilidade daquele é independente e objetiva, nos termos da Súmula no 479, STJ.

Nessa hipótese, a eficácia da sentença não depende da citação de terceiros estranhos à relação instaurada entre o consumidor lesado e o fornecedor de produtos e serviços bancários, inexistindo, pois, a imposição de se instaurar litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada que determinou a integração de litisconsorte à lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021